Tribunal: STF
Processo: ARE 1391334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. SEGURADA EMPREGADA. SENTENÇA PROCEDENTE. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. PERÍODO DE GRAÇA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI 9.099/95). RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que reconheceu devido o benefício de salário maternidade à autora, condenando a autarquia ré ao seu pagamento. II. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade (art. 71 da Lei n.. 8.213/91). III. O art. 26, inciso VI da Lei nº 8.213/91, ao dispor que o benefício de salário-maternidade é devido às seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica independentemente de carência, diferencia a situação dessas seguradas em relação à das seguradas especiais e contribuintes individuais, para as quais, nos termos do art. 25, III, o salário-maternidade depende da comprovação de carência. IV. Dispõe a legislação de regência, nos termos do art. 72, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/1991, que cabe à empresa pagar o salário-maternidade à empregada gestante, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições previdenciárias. Ademais, é sabido que a empregada gestante tem proteção contra dispensa arbitrária, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, segundo a regra estabelecida na alínea "b" do inciso II do art. 10 do ADCT da Constituição Federal de 1988. V. Por sua vez, o art. 97, parágrafo único, do Decreto 3.048/99 aduz que, durante o período de graça a que se refere o art. 13, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário- maternidade nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o benefício será pago diretamente pela previdência social. (Incluído pelo Decreto nº 6.122, de 2007). VI. Ocorre que a restrição contida na parte final desta norma regulamentar não merece prevalecer, haja vista que, sendo o salário- maternidade um benefício previdenciário, é óbvio que seu pagamento compete ao INSS, salvo a existência de prova de que a trabalhadora já tenha sido indenizada a tal título pelo ex- empregador. O pagamento pela empresa visa facilitar o recebimento do benefício pela empregada, não dificultá-lo. Isso porque a proteção à maternidade, consagrada pela Constituição Federal, é incompatível com procedimentos que dificultem a percepção do benefício. Importa mencionar que tal interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1309251/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJ 28.5.2013). VII. Nesse sentido, cumpre ressaltar, ainda, a seguinte decisão da TNU: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE RÉ. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO DENTRO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. ART. 71 DA LEI 8.213/91. DEVER DO EMPREGADOR DE REALIZAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL. MODIFICAÇÃO DO CARÁTER PREVIDENCIÁRIO PARA DIREITO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BENEFÍCIO A CARGA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. ART. 6º, CAPUT, E ART. 201, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIVERGENCIA CONFIGURADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO. (...) 10. O fato de o art. 72, § 1º, da Lei, estabelecer o dever de pagamento do benefício ao empregador no caso de segurada empregada, possibilitando a compensação tributária, não ilide o dever do INSS de efetuar o pagamento do benefício. Isso porque, com bem fundamentado no acórdão recorrido, a relação previdenciária é estabelecida entre o segurado e a autarquia e não entre aquela e o empregador. Este nada mais é do que um obrigado pela legislação a efetuar o pagamento do benefício como forma de facilitar a sua operacionalização. 11. Considerar que a demissão imotivada no período de estabilidade da empregada importa no dever do empregador de pagar o salário maternidade no lugar da previdência social seria transmudar um benefício previdenciário em indenização trabalhista (Ibrahim, Fábio Zambitte, Curso de Direito Previdenciário, 2011. p. 646), o que é absolutamente inadmissível.(...)” (PEDILEF 201071580049216, publicado em 18/11/2013). VIII. No caso, a parte autora manteve vínculo empregatício de 13/11/2012 a 06/03/2014, no qual laborara como Jovem Aprendiz – Promotora de Vendas, com a empresa J. Sleiman & CIA LTDA (CNPJ/CEI nº 07.216.054/0002-19). Nesses termos, por ocasião do parto, a Autora se encontrava no período de graça de 12 meses, na forma do art. 15, II, da Lei nº 8.213/199 (anexos 5, fl. 4, e 9), sendo que o fato gerador do benefício, o nascimento de seu filho Paulo Guilherme Oliveira Lima ocorreu em 02/06/2014 (anexo 06). Depreende-se, assim, que não houve perda da qualidade de segurada, encontrando-se a autora, quando do nascimento do filho, no período de graça, durante o qual, o segurado desempregado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social, a teor do art. 15, II, e § 3º, da Lei nº 8.213/1991. Observou-se que a autora foi, por seu turno, despedida de modo arbitrário ou sem justa causa em 06/03/2014, quando se encontrava sob estabilidade gestacional, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT. Desse modo, como não há indícios nos autos de que a autora tenha recebido o valor do benefício do ex- empregador, cabe à autarquia previdenciária arcar com o pagamento do benefício conforme preconiza a lei previdenciária regente. IX. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com consequente improvimento do recurso inominado, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. X. Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), XI. Têm-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006). Com o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, § 6º; 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente